Tribunal: TJDFT
Processo: 0717120-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE VEÍCULO. NULIDADE DAS MULTAS NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DE PLACA. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução CONTRAN no 670/2017, revogada pela Resolução no 969/2022, estabelecia que “Art. 3o A troca de placas de identificação de veículos automotores de que trata esta Resolução, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão executivo de trânsito da unidade da federação em que estiver registrado o veículo. Art. 4o A instauração do processo administrativo de que trata o artigo 3o terá início com a apresentação de requerimento pelo proprietário do veículo, acompanhado da documentação comprobatória da existência de veículo dublê ou clone. Art. 5o O requerimento de que trata o artigo 4o deverá ser instruído com os seguintes documentos: (...) V - laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da Resolução CONTRAN no 466, de 11 de dezembro de 2013, e suas alterações, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens; VI - laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo”.
2. Na hipótese, o processo administrativo autuado no DER/DF se limitou a pedir o “cancelamento da multa e extinção da pontuação gerada”, desacompanhado da documentação exigida nos itens V e VI da Resolução vigente na ocasião (ID 50324749).
3. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Precedentes: Acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020 e acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019; Acórdão 1306614; DJE: 27/12/2020; Acórdão 1328131, data de julgamento: 24/3/2021.
4. É inviável a declaração de nulidade das multas – e, em consequência a substituição de placa - sob a alegação de clonagem se, notificada, a autora não apresenta o veículo para vistoria, seja no Detran seja no Instituto de Criminalística. A alegação de que não foi intimada é infirmada pelo Boletim de Ocorrência no 387, de 27 de janeiro de 2017 (ID 50324750, pág. 6), no qual a autora foi orientada a agendar a vistoria no Instituto de Criminalística.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.